Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por Danos Materiais e Morais. Exclusão de Danos Morais.
I. Caso em exame
1. Indenização por danos materiais referente ao prejuízo para recuperação da cerca viva. Apuração em liquidação de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) O réu agiu de forma dolosa ou com intenção de causar danos ao atear fogo no seu próprio lote e retirar plantas e cercas que invadiam o perímetro de sua residência. (ii) A condenação por danos morais é cabível, considerando a alegação do réu de que não houve dano moral significativo à autora.
III. Razões de decidir
3. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.
4. No caso, a destruição da cerca viva é, primariamente, um dano material, cuja reparação já foi reconhecida. A falta de comprovação de abalo psicológico, social ou de outra ordem reduz a caracterização de um dano moral autônomo, limitando-se o evento ao campo do desconforto e aborrecimento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão da compensação pelos danos morais é devida quando não há elementos que evidenciam danos à personalidade, à honra ou ao nome ou outro atributo da autora, mantendo-se a condenação pelos danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1283. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 140804, 7a Turma Cível, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, data de julgamento: 16/03/2022, PJE 30/06/2022, PJe 30/03/2022, Pág: Sem Página Cadastrada.